Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714619-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER RODRIGUES DA CUNHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Em consulta aos autos originários, observa-se que a fiança foi devidamente paga e que o paciente foi posto em liberdade no dia 15/04/2026. Assim, intime-se a impetrante para que se manifeste sobre seu interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 12:59:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator